Tribunal: TJPA
Processo: 0007873-51.2020.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007873-51.2020.8.14.0045

APELANTE: UELSIO DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso e determinar sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias de junho e finalizada ao terceiro dia do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal UELSIO DE JESUS DOS SANTOS, inconformado com a decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que julgou procedente o pedido cautelar de medidas protetivas formulado por Jaicilene de Jesus dos Santos com fulcro na Lei de n. 11.340/2006.

Consta dos autos que houve deferimento de medidas protetivas (ID n. 13104433), intentado pela Requerente Jaicilene de Jesus dos Santos no dia 28.10.2020, que ela foi vítima de ameaça, causada pelo seu tio UELSIO DE JESUS DOS SANTOS, ora recorrente, tendo ela registrado Boletim de Ocorrência Policial (ID n. 13104431) em 27.10.2020, afirmando que Recorrente estava realizando diversas ameaças, mediante uso de arma branca, contra a Requerente das medidas e sua avó, bem como, as agrediu.

As medidas protetivas inicialmente concedidas foram as de: I- PROIBIÇÃO de aproximação da vítima e seus familiares, mantendo-se uma distância mínima de 200 (duzentos) metros destes; II- PROIBIÇÃO de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; III- Caso seja a hipótese, AFASTAMENTO do lar conjugal, domicílio ou local de convivência com a ofendida; IV- SUSPENSÃO da posse ou restrição de posse do porte de arma.

O Recorrente foi devidamente notificado/intimado, porém não se manifestou.

Após os trâmites legais, o juízo de direito acima mencionado, proferiu sentença (ID n. 13104434) no dia 31.08.2022, entendeu que o Recorrente não se utilizou do recurso próprio, na forma do art. 304, do CPC e manteve as medidas protetivas já fixadas pelo período de 01 (um) ano, contado do seu deferimento, ou enquanto perdurar eventual ação penal e JULGOU EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razões recursais (ID n. 13104438), aduz o recorrente que a decisão deve ser reformada pois houve o cerceamento de defesa, visto que não houve citação visando cientificá-lo acerca da existência de processo em que foi deferida medida protetiva contra ele, consistindo em restrição a sua liberdade de ir e vir e/ou limitativa ao seu direito, não havendo, também, qualquer peça defensiva.

Em contrarrazões (ID n. 13104445), o Ministério Público pugna, pelo provimento do recurso de apelação, devendo ser declarada a nulidade da sentença, porém, mantida a decisão que fixou as medidas protetivas em favor da vítima.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pela redistribuição dos presentes autos no âmbito das Turmas de Direito Privado, a quem compete processar e julgar o feito nos termos do art. 31-A, inciso II, III e V do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Esta 1ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Isso porque a jurisdição prestada pelo juízo de piso é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas (I- PROIBIÇÃO de aproximação da vítima e seus familiares, mantendo-se uma distância mínima de 200 (duzentos) metros destes; II- PROIBIÇÃO de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; III- Caso seja a hipótese, AFASTAMENTO do lar conjugal, domicílio ou local de convivência com a ofendida; IV- SUSPENSÃO da posse ou restrição de posse do porte de arma) e ainda, pelos motivos ensejadores da extinção do processo com julgamento de mérito, os quais buscaram fundamento no art. 304, c/c art. 487, I, do CPC.

Verifico ainda que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05.07.2017, apresentou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017.

Assim, a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, do referido regimento, vejamos:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.o 05 de 16/12/2016)

...

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.o 09 de 06/12/2017)

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal também é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há qualquer dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Destarte, vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta em razão da incompetência desta 1ª Turma de Direito Penal e determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado, para os devidos fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023